Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 53442623.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. Na inicial, narra a parte autora ser proprietário do veículo Strada Working 1.4 Placa OPE9A39, o qual é protegido pela primeira requerida pelo valor de R$ 52.071,00 (cinquenta e dois mil, setenta e um reais). Revela que no dia 08/08/2022 foi vítima de um acidente veicular e acionou o seu seguro juntou à primeira requerida. Alega que foi orientado a enviar todos os documentos necessários para o “Termo para abertura de eventos”. Afirma ainda que encaminhou todos os documentos solicitados e recebeu a informação que a ocorrência seria analisada em até 7 dias úteis e que, se necessário fosse, poderiam abrir uma sindicância que levaria entre 30 e 40 dias para análise. Aduz que o veículo é mecanismo necessário para trabalho, pois, devido ao seu negócio, o carro é essencial para levar os seus equipamentos e ferramentas. Acrescenta que em 09/09/2022, a primeira requerida informou que não conseguiu um acordo amigável com o autor da batida e que ele poderia efetuar o pagamento a título de franquia no valor de R$ 2.603,55. Menciona que, em 22/09/2022, requereu o Laudo da sindicância, todavia teve seu pedido negado e que no dia 03/10/2022 seu veículo foi encaminhado para a empresa Martelinho de Ouro. Acrescenta que para agravar a situação e potencializar o descaso das requeridas recebeu notificação em seu celular, na data de 01/12/2022, às 2:00h da manhã, do sistema de rastreamento com a informação de que seu veículo estava se deslocando há mais de 8 minutos, mesmo inacabado, e sem os airbags. Assegura que acionou a segunda requerida e obteve a resposta no outro dia de que um dos funcionários da oficina teve que utilizar o seu carro, pois, a esposa havia passado mal. Explica que os reparos não foram concluídos e, após notificação extrajudicial, retirou o bem inacabado da oficina. Esclarece que fez três orçamentos do Kit Airbag faltante para poder concluir e utilizar o seu veículo, perfazendo uma média no valor de R$ 6.370,47 (seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos). Enfatiza ainda o autor que teve de locar veículo para que pudesse manter o seu negócio durante esse período de 5 meses e teve um gasto de R$ 9.561,07. Requereu a rescisão contratual com a primeira requerida; a condenação das requeridas ao pagamento de uma indenização por danos morais, ao pagamento no valor de R$ 9.561,07 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sete centavos) referente ao aluguel veicular, além da condenação das requeridas no valor de R$ 6.370,47 (seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), referente a média orçamentária das peças faltantes para o integral conserto do automóvel.

5. Em razões recursais, insurge-se o recorrente acerca de sua condenação, ainda que solidária, quanto aos valores dispendidos pelo recorrido em relação à locação de veículo (R$ 9.561,07), bem como sobre os danos morais fixados (R$ 3.000,00).

6. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a parte ora recorrente, devidamente citada (ID 53442476), não comparece à audiência de conciliação, conforme consignado em Ata de Audiência (ID 53442501), ocasião em que as partes seriam advertidas do prazo para indicação de provas a serem produzidas. Assim, é faculdade do juiz dispensar a designação de audiência de instrução, julgando imediatamente a lide com base nos documentos então colacionados. Preliminar de cerceamento de defesa REJEITADA. Precedente: (Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. O atraso na devolução de veículo dado para conserto em oficina da recorrida, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem, enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem do razoável.

9. Não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que as empresas requeridas tenham sob sua custódia o veículo da parte autora por mais de 05 (cinco) meses e, ainda assim, não realizem os reparos necessários, ainda mais tratando-se de automóvel fabricado no país, e de produção corrente.

10. As requeridas não se desincumbiram a contento do ônus probatório, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC, pois não comprovaram que a alegada peça (kit air bag) estava em indisponibilidade no mercado. Pelo contrário, o próprio autor demonstrou que a referida peça poderia ter sido adquirida, tanto é verdade que anexou aos autos três orçamentos de diferentes estabelecimentos.

11. A privação do autor em ter seu veículo em condições para realização das tarefas do dia a dia acarretou-lhe um gasto extra, onde viu-se obrigado a locar outro veículo, o que gerou uma despesa extra no importe de R$ 9.561,07 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sete centavos). Assim, correta a sentença na parte em que condenou as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem ao autor o valor gasto com locação de veículo extra.

12. A situação vivenciada pela recorrente, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento desidioso, que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).

13. A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

14. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

15. Atenta às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

16. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.